Tribunal: TCU
Processo: 022.037/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do Sr. Luiz Carlos Souza Amaral e da Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do referido fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (MS), em desfavor do Sr. Luiz Carlos Souza Amaral e da Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do referido fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis, Sr. Luiz Carlos Souza Amaral e Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Carlos Souza Amaral e da Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (MS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. débitos relacionados ao responsável Luiz Carlos Souza Amaral: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/5/2011 656,25 15/6/2011 656,25 9/8/2011 145,96 9/8/2011 698,51 11/8/2011 698,51 11/8/2011 145,96 27/9/2011 145,96 27/9/2011 698,51 4/11/2011 698,51 4/11/2011 145,96 21/11/2011 145,96 21/11/2011 698,51 22/12/2011 1.231,56 17/2/2012 1.154,21 16/3/2012 1.154,21 13/4/2012 1.154,21 30/5/2012 7.121,15 29/6/2012 6.883,79 16/8/2012 7.121,15 17/8/2012 7.121,15 14/11/2012 7.986,50 21/12/2012 7.121,15 25/5/2011 1.093,85 25/5/2011 819,28 15/6/2011 819,28 15/6/2011 1.093,85 9/8/2011 872,05 9/8/2011 1.164,30 21/11/2011 872,05 21/11/2011 1.164,30 22/12/2011 782,59 17/2/2012 202,94 16/3/2012 1.246,69 13/4/2012 1.246,69 30/5/2012 6.761,40 16/8/2012 7.208,66 13/11/2012 7.208,66 13/11/2012 1.789,04 19/12/2012 7.208,66 19/12/2012 1.789,04 9.2.2. débitos relacionados à responsável Tania Diniz Correia Leite de Britto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/5/2013 3.433,85 22/5/2013 2.345,13 4/7/2013 4.473,63 5/7/2013 2.345,13 12/8/2013 2.377,54 12/8/2013 4.869,62 14/8/2013 3.981,26 14/8/2013 2.603,83 24/9/2013 6.958,64 14/11/2013 6.958,64 12/12/2013 6.734,17 26/12/2013 6.958,64 4/4/2014 7.381,92 4/4/2014 7.891,02 21/5/2014 7.301,54 23/5/2014 6.734,17 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Carlos Souza Amaral e à Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais ) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar à Procuradoria da República do Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Saúde (MS), e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República do Estado da Bahia que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.